Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711022-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, CLEYTON FERREIRA DE SOUSA, ALINE JUSTINIANO BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: RENATO JOSE VAZ LORDELLO, MARISTELA COSTA LORDELLO REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA CORDEIRO SALES, WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES, FILIPE FERREIRA SALES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou que os réus Antonio Pereira de Souza, Cleyton Ferreira de Sousa e Aline Justiniano Barbosa de Sousa, ora agravantes, desocupem o imóvel objeto do litígio no prazo de dez (10) dias úteis, sob pena de desocupação forçada. Os agravantes Antonio Pereira de Souza, Cleyton Ferreira de Sousa e Aline Justiniano Barbosa de Sousa afirmam que a posse é regulamente exercida por eles há mais de vinte e cinco (25) anos. Argumentam que os agravados Renato Jose Vaz Lordello e Maristela Costa Lordello deixaram de pagar os direitos do agravante Antonio Pereira de Souza por vinte e seis (26) anos, o que desqualifica a posse como precária. Alegam que ocorreu a prescrição aquisitiva para usucapião extraordinária. Citam julgados favoráveis à tese por eles defendida. Asseguram que a posse foi ininterrupta e sem qualquer irresignação por parte dos agravados Renato Jose Vaz Lordello e Maristela Costa Lordello até o ano de 2020, o que lhes confere o prazo de vinte e cinco (25) anos de posse ininterrupta, mansa e pacífica do imóvel objeto da ação. Sustentam que os agravados Renato Jose Vaz Lordello e Maristela Costa Lordello residiam em outro local no período em que estiveram no Distrito Federal. Pedem o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e revogar a ordem de desocupação do imóvel. Esta Relatoria determinou a intimação dos agravantes Antonio Pereira de Souza, Cleyton Ferreira de Sousa e Aline Justiniano Barbosa de Sousa para se manifestarem sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da supressão de instância. O prazo transcorreu sem manifestação dos agravantes Antonio Pereira de Souza, Cleyton Ferreira de Sousa e Aline Justiniano Barbosa de Sousa. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos utilizados pelos agravantes Antonio Pereira de Souza, Cleyton Ferreira de Sousa e Aline Justiniano Barbosa de Sousa para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. Incumbia aos agravantes Antonio Pereira de Souza, Cleyton Ferreira de Sousa e Aline Justiniano Barbosa de Sousa exporem previamente ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por eles suscitadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejarem o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. O Juízo de Primeiro Grau não teve a oportunidade de enfrentar as matérias ora alegadas antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Mostra-se evidente, contudo, a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1427486, 07310319320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS OU NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 2. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância" (Acórdão 1329317, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021). 3. A ulterior manifestação do juízo singular não sana os vícios do recurso ora interposto. A nova decisão deve ser enfrentada por recurso próprio, pois as balizas objetivas do agravo de instrumento são estabelecidas pelo pronunciamento judicial impugnado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1409076, 07356410720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator